Tribunal: TJSP
Processo: 2077090-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CÔMPUTO DE MULTA – Decisão agravada que esclareceu não haver protesto ou negativações em nome da agravante, remetendo os autos ao arquivo – Inobstante as informações contidas nos ofícios-resposta, as quais dão conta de que não há, atualmente,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CÔMPUTO DE MULTA – Decisão agravada que esclareceu não haver protesto ou negativações em nome da agravante, remetendo os autos ao arquivo – Inobstante as informações contidas nos ofícios-resposta, as quais dão conta de que não há, atualmente, anotações desabonadoras em nome da agravante, a mesma insiste na tese de que houve um período em que não foi dado cumprimento à tutela antecipada concedida em seu favor – Documentos trazidos pela agravante, ainda que pouco legíveis, que dão margem à dúvida quanto à data em que foi dado efetivo cumprimento à ordem judicial – Ciência da agravada, acerca da tutela antecipada deferida, que se deu em 22.07.2016 – Tutela antecipada que foi confirmada em sentença, aos 19.07.2017 - Correspondências encaminhadas à agravante, acerca de negativações e protesto em seu nome, contudo, que são datadas de período posterior – Necessário esclarecer-se nos autos, de forma satisfativa, qual a data em que a tutela antecipada foi cumprida, para fins de eventual cômputo da multa – Parte que tem direito de obter atividade jurisdicional satisfativa e exauriente – Inteligência dos arts. 3o, 4o e 139, IV, do NCPC – Expedição de ofícios determinada – Decisão reformada – Efeito ativo confirmado – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077090-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PANIFICADORA E CONFEITARIA CONQUISTA LTDA – ME, é agravado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077090-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 35040

AGRV.No: 2077090-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó
AGTE. : PANIFICADORA E CONFEITARIA CONQUISTA LTDA ME
AGDA. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
JUÍZA PROLATORA: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES GADELHO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
NEGATIVAÇÃO

TUTELA ANTECIPADA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL CÔMPUTO DE MULTA Decisão agravada que
esclareceu não haver protesto ou negativações em nome da
agravante, remetendo os autos ao arquivo
Inobstante as
informações contidas nos ofícios-resposta, as quais dão conta de
que não há, atualmente, anotações desabonadoras em nome da
agravante, a mesma insiste na tese de que houve um período em
que não foi dado cumprimento à tutela antecipada concedida em
seu favor Documentos trazidos pela agravante, ainda que pouco
legíveis, que dão margem à dúvida quanto à data em que foi dado
efetivo cumprimento à ordem judicial Ciência da agravada,
acerca da tutela antecipada deferida, que se deu em 22.07.2016
Tutela antecipada que foi confirmada em sentença, aos 19.07.2017
- Correspondências encaminhadas à agravante, acerca de
negativações e protesto em seu nome, contudo, que são datadas de
período posterior Necessário esclarecer-se nos autos, de forma
satisfativa, qual a data em que a tutela antecipada foi cumprida,
para fins de eventual cômputo da multa Parte que tem direito de
obter atividade jurisdicional satisfativa e exauriente Inteligência
dos arts. 3o, 4o e 139, IV, do NCPC Expedição de ofícios
determinada Decisão reformada Efeito ativo confirmado
Agravo provido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 08.04.2019, tirado de ação declaratória de inexigibilidade
de débito e nulidade de atos jurídicos c.c. pedido de tutela
de urgência, em face da r. decisão proferida em 15.03.2019 e
publicada em 20.03.2019, que esclareceu não haver protesto ou
negativações em nome da autora, ora agravante, remetendo-se
os autos ao arquivo, em nada mais sendo requerido.
Sustenta a agravante, em síntese, que a r.
decisão agravada está equivocada, pois restou demonstrado nos
autos que seu nome constou do cadastro de inadimplentes mesmo
após deferida a liminar (fls. 60/61 dos autos principais).
Alega que a agravada ignorou a ordem judicial proferida, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077090-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
aos 13.04.2017, encaminhou para registro no 6o Cartório de
Títulos e Documentos/DF, o débito objeto desta ação, no valor
de R$28.864,09, bem como inscreveu o nome da agravante junto
ao SCPC. Alega que o 6o Cartório de Títulos não esclareceu a
divergência de informações existentes entre à fl. 110, e os
documentos de fls. 139/143, dos autos principais, conforme
determinado anteriormente pelo juízo “a quo”. Ademais, a r.
sentença já transitada em julgado, julgou procedente a ação,
confirmando a tutela antecipada concedida em 13.06.2016, em
favor da agravante. Desta forma, alega que a empresa agravada
descumpriu a ordem judicial, faltando com a verdade nos
autos, devendo ser apurado o período em que a mesma manteve o
nome da agravante inscrito no cadastro de inadimplentes, para
cômputo da multa diária já fixada em 1a instância. Requer,
assim, a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a
reforma da r. decisão agravada (fls. 01/10).
Recurso processado com a concessão de efeito
ativo parcial, para que os autos não fossem remetidos ao
arquivo (fls. 18/20).
Decorrido o prazo in albis sem a apresentação
de contraminuta, e sem oposição das partes quanto ao
julgamento virtual (fl. 24).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito e nulidade de atos jurídicos c.c.
pedido de tutela de urgência, a qual foi julgada procedente
para declarar inexigível o débito impugnado, relativo a
fevereiro de 2016, devendo a ré, ora agravada, emitir e
enviar à autora, ora agravante, nova fatura constando valor
médio de consumo do imóvel (R$ 5.030,10 fls. 10), livre de
qualquer encargo de mora, confirmando-se a tutela antecipada
concedida (fls. 117/120 dos autos principais).
Após a prolação da sentença, em 19.07.2017,
não foi interposto recurso pelas partes, tendo sido expedido
ofício ao cartório de títulos a fim de excluir
definitivamente a negativação existente em nome da autora,
ora agravada, no valor de R$28.864,09 (fl. 124 dos autos
principais).
Em
resposta
ao
referido
ofício,
aos
03.08.2017, o 6o cartório de títulos informou que não haviam
protestos em nome da agravante, assim como o SERASA respondeu
que nada constava em nome da mesma, aos 30.08.2017 (fls.
130/131 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077090-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A agravante, no entanto, se manifestou nos
autos aduzindo que a agravada não teria dado cumprimento à
tutela antecipada concedida, remetendo o seu nome à
negativação em 18.04.2017, pugnando, assim, pelo cômputo da
multa diária anteriormente imposta (fls. 135/143 dos autos
principais).
Após a manifestação da agravada, a MM. Juíza
“a quo” proferiu a seguinte decisão interlocutória:
“Oficie-se ao 6o Ofício de Registro Civil, no
sentido
de
esclarecer
a
divergência
de
informações constantes nas fls. 110 e 130,
juntando-se a petição de fls. 135/138, bem
como seus documentos de fls. 139/143”.
Em resposta ao aludido ofício, o 6o cartório
de títulos informou o seguinte: “...o documento a que se
refere à referida ação foi registrado nesta Serventia para
fim exclusivo de conservação, conforme o art. 127, VII, da
Lei n. 6015/73. O referido ato não configura protesto de
título, nem tem efeito de negativação de crédito...” (fls.
161/163 dos autos principais).
Após
manifestação
de
ambas
as
partes,
sobreveio a r. decisão agravada, sob os seguintes fundamentos
(fls. 176 dos autos principais):
“Fls. 161. Esclarecido que não há protesto em nome
da parte autora.
Outrossim, há informação acerca da inexistência de
apontamentos junto ao SERASA e SCPC (fls. 125/126 e
131).
Assim, nada mais sendo requerido, em cinco dias, ao
arquivo”.
Contra esta r. decisão insurge-se a autora,
ora agravante.
No caso dos autos, como visto alhures, não
constam, atualmente, mais anotações desabonadoras em nome da
agravante, ao menos desde o mês de agosto de 2017, quando
retornaram as primeiras respostas-ofícios aos autos (fls.
130/131 dos autos principais).
Verifica-se, ainda, que a r. decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077090-89.2019.8.26.0000 -Voto no
5
deferiu a tutela antecipada em favor da autora, para obstar a
negativação de seu nome, sob pena de multa de R$1.000,00, foi
proferida em 13.06.2016 (fls. 60/61 dos autos principais),
tendo a ré, ora agravada, tomado ciência desta decisão em
22.07.2016, quando da sua citação positiva por AR (fl. 65 dos
autos principais).
Por outro lado, os documentos apresentados
pela autora, ainda que pouco legíveis, demonstram a existência de correspondências acerca de anotações
desabonadoras em seu nome, datadas de 13.04.2017, 26.06.2017
18.07.2017 e 13.07.2017 (fls. 135/143 dos autos principais).
Ou seja, são todas datas posteriores à ciência da
agravada acerca da tutela antecipada concedida, para obstar a
negativação do nome da agravante.
Contrariamente do que constou da r. decisão
agravada, portanto, há elementos nos autos que demonstram que houve
um comunicado de negativação ou protesto em nome da agravante, em
período posterior à concessão da tutela antecipada, ainda que
posteriormente, através dos documentos de fls. 130/131 dos autos
principais, tenha se demonstrado que não mais persistia referida
negativação, a partir do mês de agosto de 2017, em diante.
Importante
destacar
que
os
ofícios
resposta
encaminhados ao juízo, são dotados de fé pública, vez que
subscritos pelo tabelião competente para tanto, não sendo crível
presumir que se trata de informação inidônea, conforme faz crer a
agravante.
Por outro lado, é certo que ainda permanecem
dúvidas acerca do desatendimento da ordem judicial no período
compreendido entre 22.07.2016 (AR de citação da agravada), e
03.08.2017 (quando o 6o cartório de notas respondeu não haver
protesto em nome da agravante).
Revela-se necessário, portanto, esclarecer se
houve ou não a negativação/protesto do nome da agravante,
após a ciência da agravada, em 22.07.2016, e por quantos dias
ela teria durado, até a efetiva baixa.
Assim, em face da insurgência recursal manifestada
pela agravante, a qual permanece insistindo na tese de que houve
período em que a agravada não deu cumprimento à ordem judicial
emanada pelo juízo, somado ao que dispõe os arts. 3o, 4o e 139, IV,
do NCPC, tratando-se de um direito da parte obter uma atividade
jurisdicional satisfativa e exauriente, revela-se prudente que seja
expedido ofício ao 6o cartório de notas da comarca local, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077090-89.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ao SCPC e SERASA, para que informem se houve a negativação ou
protesto do nome da agravante, a partir do dia 22.07.2016, em
diante, e em qual data houve a efetiva baixa das anotações, para
fins de verificação e cômputo da multa, se o caso.
Ante o exposto, é o caso de reformar-se a r.
decisão agravada, ficando confirmado o efeito ativo anteriormente
concedido, para que os autos não sejam remetidos ao arquivo, até
que se esclareça a questão sub judice, de forma satisfativa.
Dá-se provimento ao recurso, com determinação.
Salles Vieira, relator.